Tribunal: STF
Processo: ARE 1482281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CRFB. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte em que se negou provimento ao agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos no agravo regimental.



    5. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC.